Tribunal: STJ
Processo: 1000731-52.2022.4.01.4103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2224900 - RO(2025/0045644-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MARIA VILMA RODRIGUES
RECORRENTE
: ADELINO BISPO DE SANTANA
RECORRENTE
: ANA MARIA DOS SANTOS DA ROCHA
RECORRENTE
: ANGELA MARIA FARIA GOULART
RECORRENTE
: ANTONIA MARIA RAMOS
RECORRENTE
: CLARICE DA SILVA AGUIAR
RECORRENTE
: CLAUDECI VERISSIMO PINTO
RECORRENTE
: CLEUNICE MARIA BACK CAETANO
RECORRENTE
: DARCI AGOSTINHO NONNEMAKER
RECORRENTE
: DEVALCIR POMIN
RECORRENTE
: DIRCE LUCAS PINHEIRO DALAPRIA
RECORRENTE
: ELIZABETE FREIRE CORREIA
RECORRENTE
: ELIZABETH DA SILVA TENORIO
RECORRENTE
: ELMIR ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA
RECORRENTE
: ERNESTINA CANDIDA DE LIMA SILVA
RECORRENTE
: EXPEDITO GONCALVES DE QUEIROZ
RECORRENTE
: FLAVIO ANTONIO DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: HELENA SERRA DA SILVA
RECORRENTE
: ISRAEL FERNANDO DANTAS DA ROCHA
RECORRENTE
: LUIZA DA CONCEICAO PAULINA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO ALVES CAVALIERI
RECORRENTE
: MARLENE SILVA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARLY LUCIA DO CARMO
RECORRENTE
: VERA LICE SIMONASSI
RECORRENTE
: ZILA DUTRA GONCALVES MOREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - DF047206
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
REBECA MORENO DA SILVA - DF063195
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
Documento eletrônico VDA54232833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: d2ea958a-0003-4031-82c6-036b9fa4a81b

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO FEDERAL.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MARCO TEMPORAL.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e § 1o, do
art. 1.036, caput
"
CPC/2015:
Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto
território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em
extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial
".
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
.
28/9/2016)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
“Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes
do reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela
transposição ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo
termo inicial.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do
II, do
art. 1.037,
CPC/2015,
suspender o processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem
sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de
agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ,
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ, conforme proposta do Sr.
art. 256
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54232833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: d2ea958a-0003-4031-82c6-036b9fa4a81b

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2224900 - RO (2025/0045644-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MARIA VILMA RODRIGUES
RECORRENTE
: ADELINO BISPO DE SANTANA
RECORRENTE
: ANA MARIA DOS SANTOS DA ROCHA
RECORRENTE
: ANGELA MARIA FARIA GOULART
RECORRENTE
: ANTONIA MARIA RAMOS
RECORRENTE
: CLARICE DA SILVA AGUIAR
RECORRENTE
: CLAUDECI VERISSIMO PINTO
RECORRENTE
: CLEUNICE MARIA BACK CAETANO
RECORRENTE
: DARCI AGOSTINHO NONNEMAKER
RECORRENTE
: DEVALCIR POMIN
RECORRENTE
: DIRCE LUCAS PINHEIRO DALAPRIA
RECORRENTE
: ELIZABETE FREIRE CORREIA
RECORRENTE
: ELIZABETH DA SILVA TENORIO
RECORRENTE
: ELMIR ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA
RECORRENTE
: ERNESTINA CANDIDA DE LIMA SILVA
RECORRENTE
: EXPEDITO GONCALVES DE QUEIROZ
RECORRENTE
: FLAVIO ANTONIO DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: HELENA SERRA DA SILVA
RECORRENTE
: ISRAEL FERNANDO DANTAS DA ROCHA
RECORRENTE
: LUIZA DA CONCEICAO PAULINA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO ALVES CAVALIERI
RECORRENTE
: MARLENE SILVA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARLY LUCIA DO CARMO
RECORRENTE
: VERA LICE SIMONASSI
RECORRENTE
: ZILA DUTRA GONCALVES MOREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - DF047206
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
REBECA MORENO DA SILVA - DF063195
RECORRIDO
: UNIÃO

EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TRANSPOSIÇÃO
FEDERAL.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MARCO TEMPORAL.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito
dos recursos repetitivos, nos termos do
e § 1o, do
"
art. 1.036, caput
CPC/2015:
Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de
Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da
Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial".
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
.
28/9/2016)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, encaminhado como Representativo da
, interposto por MARIA DO CARMO ALVES CAVALIERI
Controvérsia n. 748 do STJ
e OUTROS contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO,
assim ementado (fls. 200-202):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO AO QUADRO EM EXTINÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO ADCT. EMENDA
ART. 89
CONSTITUCIONAL N. 60/2009. LEIS N. 12.249/2010, 12.800/2013 E 13.121/2015.
EMENDA CONSTITUCIONAL n. 79/2014. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA.
1. A questão discutida nos autos versa sobre o direito a diferenças
remuneratórias decorrentes da transposição de servidores do Estado de Rondônia ao
quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal,
e fixação do respectivo marco inicial dos efeitos financeiros.
2. Cumpre observar que o IRDR 88, que discute a “possibilidade de
pagamento pela União das diferenças remuneratórias decorrentes da demora na
apreciação dos pedidos de transposição, apresentados pelos servidores públicos
pertencentes ao ex-Território Federal e posterior Estado de Rondônia, enquadrados na
forma estabelecida pelo
do ADCT” ainda aguarda admissão, de modo que não
art. 89
há óbice para o julgamento do presente processo.
3. A Emenda Constitucional n. 60/2009, que regulou a transposição dos
servidores do ex-Território Federal de Rondônia, conferiu nova redação ao
do
art. 89
Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que passou a vedar o
pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a período anterior a sua
promulgação. Nesse mesmo sentido, a Emenda Constitucional n. 79/2014, que regulou
a transposição dos servidores dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima,
reiterou a regra da irretroatividade de efeitos financeiros decorrentes das transposições.

4. As citadas Emendas Constitucionais traçaram as orientações gerais para o
processo de transposição de servidores, carecendo de eficácia plena e imediata quando
de sua promulgação, pois dependiam de legislação posterior a complementar e
implementar a efetiva transposição.
5. A EC n. 60/2009 veio a ser regulamentada pelas Leis n. 12.249/2010 e n.
12.800/2013 e pelo Decreto n. 7.514/2011. Já a EC n. 79/2014 foi regulamentada pela
(originada da conversão da MP 660/2014, que alterou dispositivos
Lei n. 13.121/2015
da
e pelo Decreto n. 8.365/2014. Esse conjunto normativo
Lei n. 12.800/2013)
detalhou e efetivamente regulamentou as consequências e efeitos financeiros do
enquadramento dos servidores transpostos ao quadro em extinção dos extintos
territórios federais junto à Administração Federal.
6. A
dispôs que a transposição deveria ser efetuada em
Lei n. 12.249/2010
termo de opção irretratável, apto a produzir efeitos a partir de sua publicação, sendo
vedado o pagamento de diferenças remuneratória. Posteriormente, a
em seu
o, estabeleceu que, para os servidores das carreiras de
Lei n. 12.800/2013,
art. 2
magistério que já houvessem manifestado sua opção pela transposição, o marco
temporal para a sua concretização seria fixado em 01.03.2014, enquanto para os
demais servidores esse marco corresponderia à data de 01.01.2014, ou,
alternativamente, a data de publicação do deferimento de opção, se esta fosse posterior.
7. Todavia, considerando que o
do ADCT, com redação dada pela EC
art. 89
60/2009 veda o "pagamento a qualquer título, de diferenças remuneratórias" os marcos
temporais fixados pelo
o da
não têm o condão de gerar direito
art. 2
Lei n. 12.800/2013
adquirido aos servidores quanto a eventuais pagamentos retroativos.
8. Sobreveio, em seguida, a Medida Provisória n. 660/2014, convertida na
regulamentando a matéria dentro do prazo de 180 (cento e
Lei n. 13.121/2015,
oitenta) dias estabelecido pela EC n. 79/2014. Com isso, afastou-se a ressalva quanto à
única possibilidade prevista na EC n. 79/2014 para o pagamento de parcelas anteriores
ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na vigência da referida
emenda constitucional.
9. A referida
veio a ser inteiramente revogada pela Medida
Lei n. 12.800/13
Provisória n. 817/2018, posteriormente convertida na
que,
Lei n. 13.681/2018
entretanto, manteve o mesmo núcleo essencial de regulamentação da matéria,
especialmente quanto ao novo enquadramento após a transposição e a data de
produção de seus efeitos financeiros.
10. Diante desse panorama legislativo, não há qualquer margem legal que
possibilite o pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa em qualquer
hipótese.
11. Apelação da União provida e apelação da parte autora desprovida.

Nas razões do recurso especial (fls. 217-237), interposto com base no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação os
art. 105, inciso III,
a
seguintes dispositivos:

a)
– fixação dos marcos temporais de
o da
art. 2
Lei n. 12.800/2013
1/3/2014
(magistério) e
(demais servidores) como geradores dos efeitos financeiros, com
1/1/2014
direito às diferenças remuneratórias retroativas (fls. 229-233);
b)
– qualificação do Termo de Opção como ato
da
art. 86
Lei n. 12.249/2010
irretratável, cujo protocolo configura ato jurídico perfeito apto a gerar direito adquirido aos
efeitos financeiros retroativos (fls. 224-226);
c)
(Lei de Introdução às Normas de Direito
o do Decreto-
art. 6
lei n. 4.657/1942
Brasileiro) – respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido decorrentes do
protocolo do Termo de Opção, garantindo o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias (fls. 234-236).
Argumenta, em síntese, a necessidade de pagamento de diferenças
remuneratórias retroativas decorrentes da transposição de servidor público do Estado para o
quadro federal, conforme legislação que regulamentou a matéria, reconheceu a demora
administrativa e proporcionou a correção financeira dela advinda, prestigiando o ato
jurídico perfeito e o direito adquirido.
Ao final, requer o provimento do recurso especial "para reformar a decisão
recorrida e condenar a União ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas
provenientes da transposição ao Quadro Federal, consistentes na diferença entre o valor da
remuneração que efetivamente recebeu do Estado de Rondônia e o valor que deveria
receber como Servidor Federal conforme estabelecido pelo
o da
art. 2
Lei 12.800/2013,
respeitado o período prescricional e com a devida atualização monetária" (fls. 236-237).
Apresentadas contrarrazões (fls. 264-267), o recurso foi inadmitido na origem
(fls. 281-283).
Interposto o competente agravo (fls. 290-198), a parte adversa renunciou o prazo
para a contraminuta (fl. 311).
Conhecido o agravo, foi determinada a sua autuação como recurso especial e
encaminhados "os presentes autos à para exame acerca da possibilidade Comissão Gestora
de Precedentes e Ações Coletivas de qualificação do presente recurso como representativo
da controvérsia" (fl. 363).
Com vista, o Ministério Público Federal manifestou-se pela admissibilidade do
recurso especial para tramitar sob a sistemática repetitiva (fls. 381-408).
Em seguida, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes desta Corte
qualificou o presente recurso como representativo, distribuindo o presente processo por
prevenção (fls. 425-430).
É o relatório.
VOTO

De início, consigno que o presente recurso é admissível, pois tempestivo, está
prequestionado e não se destina a simples reexame de provas. Este recurso atende aos
requisitos de admissibilidade, dado que a leitura das razões recursais permite a exata
compreensão da questão federal infraconstitucional debatida, que está prequestionada,
prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Com efeito, foi proposta a afetação deste recurso especial ao rito do
do
art. 1.036
para a consolidação do entendimento da Primeira Seção acerca da seguinte
CPC/2015,
questão jurídica:

Se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes
do enquadramento de servidor do ex-Território de Rondônia, que exerceu a opção pela
transposição funcional para o quadro em extinção da Administração Federal.

Quanto à multiplicidade de demandas que envolvem a presente controvérsia,
ressalto que a Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas desta
Corte qualificou o presente recurso como representativo da controvérsia após constatar que
se trata de questão jurídica multitudinária, ainda não submetida ao rito dos recursos
repetitivos, com relevante impacto no orçamento federal.
As duas Turmas que compõem esta Seção vinham decidindo pela natureza
constitucional da matéria. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por duas
vezes, a infraconstitucionalidade de teses correlatas, conforme julgamento dos Temas n.
1.248 e 1.339 em sede de repercussão geral. Senão vejamos, respectivamente:

É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos
servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da
administração federal, conforme o previsto no
do ADCT, na redação da
art. 89
Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela
e pelo Decreto
Lei 13.681/2018
9.823/2019.
(RE 1384689 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 12-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023
PUBLIC 17-04-2023)

É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de
diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos
para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC no 79
/2014.
(ARE 1516600 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 18-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-317 DIVULG 21-10-2024
PUBLIC 22-10-2024)

Já no julgamento da medida liminar na ACO n. 3.193/RO, a Corte Suprema
reconheceu a demora excessiva da União na finalização das referidas transposições e da
não incumbência do Estado de Rondônia em custear os valores pagos aos servidores
transpostos e aos que optarem pela transposição, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data da entrega do termo de opção ou do termo do pedido de transposição, para
a sua conclusão (ACO 3193 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023
PUBLIC 14-12-2023).
Seu objeto não versa sobre o pagamento de valores retroativos devidos, em tese,
a servidores, mas sim do compromisso federativo estabelecido entre a União e o Estado de
Rondônia no contexto desse reenquadramento. Discute-se, aqui, a possibilidade de se
reconhecer a responsabilidade da União por omissão com a obrigação de pagar diferenças
remuneratórias decorrentes da demora no processamento do pedido de transposição do
servidor ao quadro em extinção da Administração Federal.
Quanto ao alcance da controvérsia, a análise da questão jurídica exige uma
remissão histórica sobre o instituto da transposição dos servidores do ex-Território de
Rondônia, dada a complexidade de seu regime jurídico, marcado pela edição de diversas
emendas constitucionais, leis federais e decretos regulamentadores.
A Lei Complementar n. 41/1981, que criou o Estado de Rondônia, estipulou que
os servidores em exercício na administração do Território seriam colocados à disposição da
nova Administração Estadual e estas despesas seriam custeadas pela União.
Por sua vez, a Emenda Constitucional n. 38/2002 adicionou o
ao ADCT,
art. 89
dispositivo o qual previa que os integrantes da carreira policial militar do ex-Território
Federal de Rondônia, bem como os Policiais Militares admitidos por força de lei federal e
custeados pela União, constituiriam quadro em extinção da Administração Federal.
A ausência de menção aos servidores civis foi resolvida com o advento da
Emenda Constitucional n. 60/2009, que estendeu a possibilidade de reenquadramento aos
servidores civis que ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do
primeiro governador eleito, em 15 de março de 1987.
Com o intuito de regulamentar referida emenda, aprovou-se a
que, além de outras matérias, tratou dos requisitos e da forma para o
Lei n. 12.249/2010,
exercício do direito de opção (arts. 86 a 102). Para viabilizar a formalização do Termo de
Opção, editou-se o Decreto n. 7.514, de 5 de julho de 2011, que instituiu a Comissão
Interministerial para promover a análise técnica dos requerimentos e da documentação
apresentada pelos servidores, estabelecendo prazo inicial de duração de 18 (dezoito) meses,
posteriormente prorrogados por outros atos normativos.

Em seguida, a
estabeleceu novas tabelas de salários,
Lei n. 12.800/2013
vencimentos, soldos e demais vantagens aos servidores civis, militares e empregados
oriundos do ex-Território Federal de Rondônia, integrantes do quadro em extinção de que
trata o
da
estabelecendo, no seu
o, dois marcos temporais
art. 85
Lei n. 12.249/2010,
art. 2
para o início dos pagamentos: "a partir de 1o de março de 2014, em relação aos integrantes
das Carreiras de magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos."
Sobreveio, então, a Emenda Constitucional n. 79/2014, que alterou o
da
art. 31
EC n. 19/1998, para prever a inclusão, em quadro em extinção da Administração Federal,
de servidores e policiais militares admitidos pelos Estados do Amapá e de Roraima, na fase
de instalação dessas unidades federadas. Apesar de a alteração visar a situação distinta da
destes autos, ela acabou por tratar de matéria relativa ao enquadramento dos servidores em
maior extensão, aí abrangendo os servidores do ex-Território de Rondônia.
Isso porque o seu
o, além da vedação ao pagamento de verbas aos
art. 9
servidores incorporados ao quadro em extinção da União em data anterior ao
enquadramento, ressalvou expressamente, e pela primeira vez, o direito ao pagamento
retroativo de diferenças remuneratórias, caso não editado o regulamento no prazo de 180
(cento e oitenta) dias – hipótese não configurada na espécie, dada a edição da Medida
Provisória n. 660/2014, posteriormente convertida na
e do Decreto n.
Lei n. 13.121/2015,
8.635/2014, para tal finalidade.
Até aqui, o exercício da referida opção mostra-se limitado à luz de dois marcos
temporais relevantes: (1) de 5/7/2011 a
– período em que viabilizada a
26/5/2014
apresentação do Termo de Opção na forma da
e do Decreto n. 7.514
Lei n. 12.249/2010
/2011; e (2) de 24/11/2014 a
– período em que viabilizada a apresentação do
23/6/2015
Termo de Opção na forma da MPV n. 660/2014 (convertida na
e do
Lei n. 13.121/2015)
Decreto n. 8.365/2014.
Contudo, sobreveio a edição da
que, em seu
Lei n. 13.464/2017,
art. 53,
estabeleceu prazo para o encerramento dos trabalhos da Comissão Especial dos Ex-
Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT). Surge, com tal
diploma legal, um terceiro marco temporal relevante para a análise da questão, visto que o
legislador, enfim, estipulou um prazo máximo para a conclusão dos processos de opção de
servidores dos extintos territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá, no exercício de
funções policiais: 120 (cento e vinte) dias após a data da sua publicação, em
ou
10/7/2017,
seja, aos 9/11/2017.
Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 98/2017, que ampliou
o rol de beneficiários dessa medida reparatória, foi editada a Medida Provisória n. 817
/2018, transformada na
que deu nova regulação à matéria, revogando
Lei n. 13.681/2018,

as legislações anteriores, tendo sido disciplinada pelos Decretos n. 9.324/2018 e 9.823/2019
.
Como se observa desse emaranhado legislativo, faz-se necessária a observância
de algumas exigências nos recursos candidatos à seleção como representativo de
controvérsia: 1) ter o servidor sido admitido até a data da posse do primeiro governador
eleito, ocorrida em
2) ter o servidor apresentado o termo de opção no prazo
15/3/1987;
legal; e 3) ter a União reconhecido o direito à transposição.
Diante desse cenário, delineiam-se, pelo menos, quatros soluções distintas para a
definição do termo inicial do recebimento das diferenças remuneratórias:

1) Retroação à data da Emenda Constitucional n. 60/2009 ou do protocolo do
requerimento de opção pela transposição (tese dos servidores);
2) Fixação nos marcos temporais da
(tese do TRF1);
Lei n. 12.800/2013
3) 120 dias após a publicação da
(tese da JF/RO);
Lei n. 13.464/2017
4) Na data da publicação do deferimento do pedido (tese da União).

Inquestionavelmente, a tese a ser fixada contribuirá para o fortalecimento do
sistema de precedentes delineado pelo
notadamente diante da divergência
CPC/2015,
existente entre julgados dos Tribunais Regionais Federais acerca da questão jurídica, no
sentido de, reconhecida a possibilidade de cumulação, discutir a definição do marco inicial
dos efeitos financeiros decorrentes do novo enquadramento funcional, uma vez cumpridos
os requisitos pelos servidores para o exercício do direito à transposição, conforme bem
salientado pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes.
Destarte, ante a relevância do tema, o atendimento dos requisitos de
admissibilidade e a ausência de anterior submissão da presente controvérsia ao regime dos
repetitivos, entendo que este feito, assim como o
,
Recurso Especial n. 2.215.720/RO
encontram-se aptos à afetação, nos termos do
e seguintes do
c.c. o
art. 1.036
CPC/2015,
-I e seguintes do RISTJ, como recursos representativos da controvérsia jurídica de
art. 256
natureza repetitiva.
A partir do exame das ponderações feitas pelas partes acerca da sua maior ou
menor abrangência, voto pela afetação do presente recurso especial ao rito dos recursos
repetitivos, com a identificação do seguinte tema:

Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto
território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção
da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial.

Diante da natureza da controvérsia debatida, determino, nos termos do art. 1.037,
II, do
a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou
CPC/2015,

coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em
tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais
Federais, comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a
tramitação dos processos.
Dê-se vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III e § 1o, do
,
CPC/2015)
para manifestação, em 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Ministro Presidente e aos demais integrantes da Primeira
Seção do STJ, assim como ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações
Coletivas - NUGEPNAC desta Corte (Resolução STJ/GP n. 29, de
.
22/12/2020)
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0045644-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.224.900 / RO
Número Origem: 10007315220224014103
Sessão Virtual de 04/02/2026 a 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Regime Estatutário - Enquadramento
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA VILMA RODRIGUES
RECORRENTE
: ADELINO BISPO DE SANTANA
RECORRENTE
: ANA MARIA DOS SANTOS DA ROCHA
RECORRENTE
: ANGELA MARIA FARIA GOULART
RECORRENTE
: ANTONIA MARIA RAMOS
RECORRENTE
: CLARICE DA SILVA AGUIAR
RECORRENTE
: CLAUDECI VERISSIMO PINTO
RECORRENTE
: CLEUNICE MARIA BACK CAETANO
RECORRENTE
: DARCI AGOSTINHO NONNEMAKER
RECORRENTE
: DEVALCIR POMIN
RECORRENTE
: DIRCE LUCAS PINHEIRO DALAPRIA
RECORRENTE
: ELIZABETE FREIRE CORREIA
RECORRENTE
: ELIZABETH DA SILVA TENORIO
RECORRENTE
: ELMIR ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA
RECORRENTE
: ERNESTINA CANDIDA DE LIMA SILVA
RECORRENTE
: EXPEDITO GONCALVES DE QUEIROZ
RECORRENTE
: FLAVIO ANTONIO DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: HELENA SERRA DA SILVA
RECORRENTE
: ISRAEL FERNANDO DANTAS DA ROCHA
RECORRENTE
: LUIZA DA CONCEICAO PAULINA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO ALVES CAVALIERI
RECORRENTE
: MARLENE SILVA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARLY LUCIA DO CARMO
RECORRENTE
: VERA LICE SIMONASSI
RECORRENTE
: ZILA DUTRA GONCALVES MOREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - DF047206
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
REBECA MORENO DA SILVA - DF063195
RECORRIDO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
C5426051550290<5221098@
2025/0045644-8 - REsp 2224900 Petição : 2025/00IJ313-3 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA54068941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 11:41:33
Código de Controle do Documento: 9CCC15E9-2644-43D5-ACD7-94D12476ED1B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0045644-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.224.900 / RO
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se é
devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do
reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela transposição
ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial.” e,
igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, suspendeu o
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma
matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426051550290<5221098@
2025/0045644-8 - REsp 2224900 Petição : 2025/00IJ313-3 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA54068941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 11:41:33
Código de Controle do Documento: 9CCC15E9-2644-43D5-ACD7-94D12476ED1B